Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, notadamente o depoimento de testemunhas convergentes com imagens das câmeras de segurança, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, uma vez requerida na denúncia a fixação de indenização e comprovado o valor do dano sofrido pela vítima, deve ser fixado o valor da reparação.
3. Apelação conhecida e não provida.